Tribunal: TJDFT
Processo: 0705373-50.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. CONSTATAÇÃO. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais decorrentes de acidente de trânsito, julgou procedente o pedido autoral para condenar a Ré/Apelante ao pagamento dos danos materiais, no montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).
2. Inexiste inovação recursal quanto ao pleito de redução equitativa do valor da indenização, com fulcro no art. 944, parágrafo único, do Código Civil, pois a pretensão de fixação equitativa do valor dos danos materiais foi aduzida na contestação, na qual a Ré/Apelada formulou pedido subsidiário expresso, no sentido de que a indenização fosse arbitrada proporcionalmente, levando-se em consideração a parcela de culpa de cada uma das partes pelo acidente.
3. Da análise da prova colhida nos autos, verifica-se a concorrência de culpa de ambas as partes, para o advento do acidente em tela. Se, por um lado, a Ré/Apelante trafegava em velocidade incompatível com o dever de cuidado, dentro de um estacionamento com grande movimentação de veículos, em um dia chuvoso, por outro lado, o veículo da Autora/Apelada, que também trafegava dentro do estacionamento, fez uma curva à esquerda, atravessando a pista paralela na qual trafegava a Ré/Apelante, em direção à saída do estacionamento, sem antes tomar o cuidado de certificar-se quanto à inexistência de veículos trafegando nessa pista paralela, deixando, assim, de observar o dever de cautela previsto no art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Nesse cenário, evidencia-se a presença da culpa concorrente, impondo-se redução da indenização fixada na r. sentença em desfavor da Ré/Apelante, com fulcro no art. 945 do Código Civil.
5. Sobre o valor da condenação deve incidir a Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o do Código Civil, desde a data do evento danoso, qual seja, a data do efetivo desembolso da quantia, consoante as Súmulas no 43 e no 54 do c. STJ.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.